Tribunal: TJSP
Processo: 2175673-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Inventário. Decisão interlocutória que remete às vias ordinárias o exame do direito dos herdeiros à preferência na aquisição de quinhão hereditário alienado a terceiro. Inconformismo. Acolhimento. Apenas as questões que dependerem de outras provas devem ser remetidas às vias ordinárias. Exegese dos arts. 612 e 628 do CPC. Suficiência da prova documental. Temática pertinente ao exercício do

Ementa:
Inventário. Decisão interlocutória que remete às vias ordinárias o exame do direito dos herdeiros à preferência na aquisição de quinhão hereditário alienado a terceiro. Inconformismo. Acolhimento. Apenas as questões que dependerem de outras provas devem ser remetidas às vias ordinárias. Exegese dos arts. 612 e 628 do CPC. Suficiência da prova documental. Temática pertinente ao exercício do direito de preferência estabelecido pelo art. 1.795 do Código Civil que não representa questão de alta indagação e, portanto, não está entre as hipóteses do art. 612 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175673-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são agravantes
ROSICLER DÂND STEDTLER e ALFREDO JOSÉ BRAULIO STEDTLER, são
agravados SILVERSTER WILLIAM CAMASSUTI (INVENTARIANTE) e ROSINA
GIAMASSI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2175673-12.2019.8.26.0000 -Voto no 27.445
2
Voto no 27.445
Agravo de Instrumento no 2175673-12.2019.8.26.0000
Comarca: Monte Alto 3a Vara Cível
Ação: Inventário e partilha
Agravantes: Rosicler Dãndi Estedtler e Alfredo José Braulio Stedtler
Agravados: Silvester William Camassuti e Carlos Eduardo Camassuti
Inventário. Decisão interlocutória que remete às
vias ordinárias o exame do direito dos herdeiros à
preferência na aquisição de quinhão hereditário
alienado a terceiro. Inconformismo. Acolhimento.
Apenas as questões que dependerem de outras
provas devem ser remetidas às vias ordinárias.
Exegese dos arts. 612 e 628 do CPC. Suficiência da
prova documental. Temática pertinente ao exercício
do direito de preferência estabelecido pelo art.
1.795 do Código Civil que não representa questão
de alta indagação e, portanto, não está entre as
hipóteses do art. 612 do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
remeteu às vias ordinárias o exame do direito dos demais herdeiros à
preferência na aquisição de quinhão hereditário alienado a terceiro
(fls. 21/22).
Assevera que o exercício do direito de
preferência não se configura como questão de alta indagação,
destacando a suficiência da prova documental. Requer a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento.
Recurso preparado e respondido (fls. 34/37).
Deferido o efeito ativo (fls. 26/27).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2175673-12.2019.8.26.0000 -Voto no 27.445
3
É o relatório.
Consistente o inconformismo.
Com efeito, somente devem ser remetidas às
vias ordinárias as questões demandem a produção de outras provas
além da documental, consoante exegese do art. 612 do CPC, verbis:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito
desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só
remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de
outras provas.”.
Em igual sentido, o art. 628 do CPC, verbis:
“Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá
demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da
partilha.
§ 1o. Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o
juiz decidirá.
§ 2o. Se para solução da questão for necessária a
produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o
requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do
inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o
litígio”.
Nessa
medida,
mostra-se
prematura
a
remessa às vias ordinárias da temática pertinente ao exercício do
direito de preferência estabelecido pelo art. 1.795 do Código Civil,
verbis:

“Art. 1.795. O co-herdeiro, a quem não se der
conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si
a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias
após a transmissão”.
Por
essa
lente,
a
hipótese
indica
a
probabilidade do direito material suscitado, sendo certo que o dano de
difícil reparação emana da utilidade da prestação jurisdicional à luz do
princípio constitucional da duração razoável do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2175673-12.2019.8.26.0000 -Voto no 27.445
4
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para cassar a decisão que remeteu às vias
ordinárias o exame do direito dos demais herdeiros à preferência na
aquisição de quinhão hereditário alienado a terceiro.
RÔMOLO RUSSO
Relator